Tribunal: TCU
Processo: 000.418/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. contratação de serviços hospitalares (média e alta complexidade) para atendimento na rede complementar de assistência emsaúde a fim de atender a área de abrangência da gestão municipal do SUS, tendo como entidade contratada a Fundação Assistência da Paraíba - FAP, no total de R$ 14.141.355,13, com vigência de 12 meses.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), referentes à inexigibilidade de licitação 16.735/2020/SMS/FMS/PMCG, decorrente da Chamada Pública 16.005/2015, realizada pelo Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, para contratação de serviços hospitalares para atendimento na rede complementar de assistência em saúde na área de abrangência da gestão municipal do SUS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o artigo 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. dar ciência dos fatos noticiados nesta representação, bem como do acórdão, relatório e voto que o fundamentam ao Ministério da Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB e ao Ministério Público do Estado da Paraíba, para adoção das providências internas de sua alçada, e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo Controle Interno, conforme artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB).